Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LIGAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR DE CONSUMO. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES ATRASADOS. COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE CORTE DE ENERGIA. TEMA 699. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC. 2.1. Há que se afastar, portanto, a alegação da parte de que o documento foi emitido sem seu conhecimento, já que nele houve a aposição de sua assinatura, sem provas de eventual vício de consentimento, ficando suficientemente comprovada a existência de ligação à revelia que, por consequência, gerou a cobrança da recuperação de consumo.

3. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593 da Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 3.1. Tendo em vista a presunção nos autos, a parte deveria ter apresentado prova cabal para desconstituir todo o iter realizado pela concessionária, fato que não ocorreu. 3.2. Sob essa diretriz, não há outro caminho que não o de reconhecer como legítima a cobrança da recuperação de consumo, na forma da planilha apresentada pela concessionária.

4. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de serviço essencial em razão de débito pretérito. 4.1. O corte do serviço pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4.2. Inteligência da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.